Tribunal: TJMT
Processo: 0108035-96.2008.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0108035-96.2008.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGANTE), JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (EMBARGANTE), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (EMBARGANTE), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (EMBARGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGADO), JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (EMBARGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALZIRO POZZI, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE JENNY VANIN POZZI (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALZIRO POZZI, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE JENNY VANIN POZZI (EMBARGANTE), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ - CPF: 061.946.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Walter Disnei Muller Rockembach em face do v. acórdão proferido nos embargos de declaração opostos no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Irresignado, o embargante alega omissão, pleiteando aplicação da multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que o embargado alterou a verdade dos fatos, ao alegar nulidade do julgamento anterior, prejudicando o andamento da lide.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 113192957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante pleiteia aplicação da multa por litigância de má-fé, alegando que o recorrido embargado alterou a verdade dos fatos, ao alegar nulidade do julgamento anterior, prejudicando o andamento da lide.

Observo na decisão combatida, foi rejeitada a preliminar de nulidade, sob o argumento de cerceamento de defesa, vejamos:

“De proêmio, o embargante alega a preliminar de nulidade do julgamento ocorrido em 21.07.2021, sob o argumento do cerceamento de defesa.

De se observar que à fl. 2.144, consta a decisão determinando à secretaria a atualização da regularização das intimações, inclusive para constar o Dr. Lutero de Paiva Pereira, OAB/PR 11.929, bem como a inclusão novamente do feito na pauta de julgamento, com intuito de evitar qualquer irregularidade na tramitação do processo.

De mais a mais, consta a certidão da Secretaria à fl. 2.145, quanto a pauta de julgamento do feito (DJe 11.018) para a sessão de videoconferência do dia 21.07.2020, logo não há que falar em nulidade de intimação.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.”

(id. 110512467)

No caso em apreço, não vislumbro a presença dos requisitos para o reconhecimento da litigância de má-fé, vez que o recorrido não incorreu nas hipóteses do rol contido no art. 80, do Código de Processo Civil, sendo
indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas.

Cumpre asseverar que a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022